Tribunal: TJPA
Processo: 0802297-59.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802297-59.2020.8.14.0040

APELANTE: MAURO DE LIMA PRADO

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
6º, 7º, 9º, 10 e 487, PARÁGRAFO ÚNICO
DO NCPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
É pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de litispendência. Inteligência dos arts. 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único do NCPC.

2. A inobservância da vedação à prolação de decisões surpresas e o não atendimento ao princípio do contraditório cooperativo implicam em
error in procedendo
e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes do STJ.

3. Hipótese dos autos, em que proferida sentença na qual foi declarada de ofício a litispendência, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar previamente sobre a matéria, ou seja, sem observância ao artigo 10 do NCPC.

4. Inegável o flagrante prejuízo causado à parte, na medida em que compulsando os autos do primeiro processo ajuizado, no sistema PJE, verifica-se que, de fato, quando do ajuizamento da presente ação, já havia transcorrido o prazo para apresentação de eventuais recursos contra a sentença que homologou o pedido de desistência do autor. A meu ver, a exigência de apresentação de certidão de trânsito em julgado ou a efetiva baixa do primeiro processo ajuizado, no caso, se mostra desarrazoada e desnecessária, além de ir de encontro ao princípio da primazia do mérito e a necessidade de prestação de uma tutela justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

5. Reconhecimento de nulidade da sentença que se impõe, com o afastamento da litispendência declarada e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito
.

6.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por MAURO DE LIMA PRADO nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Desconto Previdenciário c/c Repetição de Indébito e Danos Morais que move contra BANCO PANAMERICANO S.A., inconformado com a sentença que pronunciou de oficio a litispendência.

O autor ajuizou a presente ação, em 17/03/2020, pleiteando a declaração de nulidade do empréstimo bancário tomado em seu nome mediante fraude e indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De imediato, a magistrada de origem proferiu sentença declarando a listispendência do feito, na medida em que o autor não teria apresentado certidão de trânsito em julgado da demanda com o mesmo objeto, anteriormente ajuizada pelo autor sob o rito dos Juizados Especiais.

Passo a transcrição da parte dispositiva da sentença:

...

Em análise via sistema PJe do processo referido pelo autor, nº 0811878-35.2019.8.14.0040, nota-se que esta ação se encontra ativa (diga-se, em tramitação), sequer existe certidão de trânsito em julgado, de sorte que o ajuizamento de nova demanda antes da primeira ser baixada configura litispendência.

Legalmente, o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL dispõe acerca da litispendência nos seguintes termos, a saber:

Art. 337. (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

Se o autor não trouxe certidão de trânsito em julgado do processo anterior, então temos no presente duas ações idênticas em curso, logo, a litispendência está configurada desde o protocolo da nova demanda neste juízo, 17/03/2020.

Esclareço ainda que o processo possui pressupostos (subjetivos e objetivos), sendo a litispendência um pressuposto processual objetivo negativo, ou seja, caso esteja presente fica obstada a regular constituição da relação jurídico processual.

Por ser matéria de ordem pública, a ausência de interesse processual pode/deve ser declarada até de ofício, na forma dos arts. 337, XI, §5º, 485, VI, §3º, ambos do Novo CPC.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, por litispendência, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor, mas concedo-lhe o benefício da justiça gratuita, ex vi do art. 98, caput, do CPC.

Sem honorários, ante a inexistência de triangulação processual.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Opostos Embargos Declaratórios pelo autor, os mesmos foram rejeitados ID 3642053.

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação (ID 3642055) alegando, em síntese, a inexistência de litispendência no caso em análise, na medida em que a decisão que homologa desistência no juizado especial cível é irrecorrível e, ainda que assim não fosse, a presente ação foi protocolada em 17/03/2020, após o prazo para eventual recurso contra a sentença, conforme se depreende dos dados constantes no sistema PJE. Requer a anulação da sentença para que seja declarada a inexistência de litispendência em razão do trânsito em julgado do processo interposto perante o juizado especial cível.

Aduz a nulidade da sentença em razão da não observância da vedação de prolação de decisões surpresas.

Contrarrazões apresentadas – ID 3642220.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Verifica-se, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, já que é beneficiário da gratuidade de justiça, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Nulidade processual por inobservância da vedação a prolação de decisões surpresas.

Alega o apelante que a sentença ora atacada é nula, pois viola frontalmente o mandamento do art. 9° do NCPC, o qual prevê que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
". Afirma que o juízo a quo proferiu sentença de litispendência sem oportunizar ao apelante a manifestação acerca dos argumentos utilizados pelo mesmo. Requer seja cassada a sentença, com o afastamento da litispendência e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Passo a analisar.

A visão contemporânea do princípio do contraditório vai além do binômio “informação-reação”, pois abarca também a ideia de que as partes litigantes têm o direito a influenciar na preparação da decisão que será prolatada. Em outras palavras, o princípio do contraditório consubstancia para a parte uma garantia de influência e também uma garantia de “não surpresa”, dado que o juiz não poderá decidir fora daquilo que foi submetido ao debate prévio.

O Novo Código de Processo Civil inovou em nosso ordenamento jurídico trazendo mandamentos que garantem o efetivo contraditório e vedam a prolação de decisões surpresas, conforme se verifica:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Como se observa, é pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de litispendência.

Desta forma, o magistrado tem o dever de intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre a questão não debatida nos autos, quando eventualmente puder ser objeto de deliberação judicial.

A respeito do assunto, transcreve-se excerto de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça que esclarece a importância do contraditório prévio ao permitir as partes enriquecer o entendimento do magistrado sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

(...)

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Como se verifica, a proibição de prolação de decisões surpresas disposta no artigo 10 do NCPC e a obediência ao princípio do contraditório cooperativo asseguram às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sendo que a inobservância destas regras implica em error in procedendo e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Este é o entendimento que vem sendo proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ? REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS ? EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ? VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ? INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 10 DO CPC ? VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-No caso em questão, observa-se assistir razão às alegações da parte recorrente, posto que, de fato, o Juízo de 1º grau, ao revogar a decisão de arquivamento dos autos, o fez sem prévia intimação do agravante para que o mesmo se manifestasse sobre a pedido de reconsideração formulado pelos autores, ora agravados, e até mesmo para que se manifestasse sobre novo fundamento utilizado pelo magistrado que, diga-se de passagem, é diametralmente oposto ao utilizado na decisão de arquivamento, qual seja, de que ?a falta de interesse processual de agir do autor somente poderá ocorrer até o trânsito em julgado da sentença.? 2-Ademais, forço reconhecer que a decisão agravada tem o condão de causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação, posto que determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse na área em litígio em desfavor do recorrente, o que enseja ainda mais a necessidade de sua intimação prévia, por observância justamente ao princípio do contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, ao princípio da não surpresa.
3- Desta feita, considerando que a decisão ora vergastada não observou o art. 10 do CPC, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de nulidade da decisão surpresa, na medida em que a mesma fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
. 4-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Marabá, que revogou a determinação de arquivamento dos autos, e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, sem observância ao que dispõe o art. 10 do CPC, devendo o Juízo ?a quo? adequar-se ao procedimento previsto no referido dispositivo.

(2018.02592186-88, 193.095, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03) (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, verifico que foi proferida sentença na qual foi declarada de ofício a litispendência, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar sobre a matéria, ou seja, sem observância ao artigo 10 do CPC.

Inegável o flagrante prejuízo causado à parte, especialmente, considerando que foi proferida sentença de extinção do processo por litispendência, sob o fundamento de que o feito anteriormente ajuizado ainda não havia sido baixado, sem que tenha sido lhe dado oportunidade de tentar demonstrar a inexistência da litispendência ou o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito anterior, em verdadeira violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisões surpresas.

In casu
, o prejuízo resta ainda mais evidente, na medida em que compulsando os autos do Proc. nº. 0811878-35.2019.8.14.0040 no sistema PJE, verifica-se que, de fato, quando do ajuizamento da presente ação, já havia transcorrido o prazo para apresentação de eventuais recursos contra a sentença que homologou o pedido de desistência do autor. A meu ver, a exigência de apresentação de certidão de trânsito em julgado ou a efetiva baixa do primeiro processo ajuizado, no caso, se mostra desarrazoada e desnecessária, além de ir de encontro ao princípio da primazia do mérito e a necessidade de prestação de uma tutela justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

Desta forma, tendo em vista a necessidade de prévia intimação da parte, quando a decisão versar sobre fundamento sobre o qual não tenha havido prévia discussão, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo ao autor, impõe-se acolher a preliminar suscitada pelo apelante para declarar a nulidade da sentença, com o afastamento da litispendência declarada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em nome do efetivo contraditório (CF, artigo 5º, LV e NCPC, artigos 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único), conheço a Apelação e lhe dou PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA, com o afastamento da litispendência declarada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/05/2022